Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICÍARIO. PROVIMENTO. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. INCOMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Diante da demonstração de que a parte agraciada com o benefício da gratuidade de Justiça, poucos meses após a fixação de seu status de hipossuficiente, adquiriu automóvel de valor elevado, deve ser julgado procedente o pedido de revogação do referido benefício, pois demonstra a alteração na situação financeira da agravada a ponto de ter condições de adimplir módicas despesas processuais.

2. Recurso provido.